Tribunal: STF
Processo: ADI 5546
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Procedência.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, I e IV, da Lei nº 6.676, de 13 de novembro de 1998, do Estado da Paraíba, que inclui nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino a remuneração e os encargos de professores e servidores inativos.



    2. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que a definição do que sejam despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino constitui matéria de diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF/1988), ou mesmo de normas gerais sobre educação (art. 24, IX e § 1º, CF/1988), de competência privativa da União. 



    3. Ao exercer essa competência, o ente central editou os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que, ao contrário do ato impugnado, não incluem nesse rol os gastos previdenciários. Logo, há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese.



    4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: É inconstitucional lei estadual que autoriza o cômputo de gastos previdenciários como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.